Tribunal: STF
Processo: AI 233191
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: Considerado o pleno efeito devolutivo do
agravo de instrumento, é lícita, na instância do Supremo Tribunal,
a ampla revisão do juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário, sem achar-se esse juízo adstrito aos fundamentos do
despacho agravado.